Tribunal: TJSP
Processo: 0010033-06.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tentativa de roubo qualificado por comparsaria. Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras incriminatórias de Policiais Militares, com reconhecimento seguro, corroborando as narrativas da vítima em Delegacia de Polícia. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial. Pretendido reconhecimento da causa de

Ementa:
Tentativa de roubo qualificado por comparsaria. Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Palavras incriminatórias de Policiais Militares, com reconhecimento seguro, corroborando as narrativas da vítima em Delegacia de Polícia. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo ministerial. Pretendido reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso de arma. Necessidade. Circunstância amplamente demonstrada na prova oral coligida. Irrelevância de sua não apreensão. Regime inicial semiaberto benevolente. Impossibilidade de abrandamento, ante as circunstâncias do caso concreto. Apelo ministerial provido, improvido o da defesa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0010033-06.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é apelado/apelante KAUE RUFINO DA COSTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao apelo do acusado e, deram provimento ao recurso do Ministério
Público para redimensionar as penas do réu para 1 ano e 10 meses de
reclusão, mais 4 dias-multa, no piso, mantido o regime semiaberto para
início de desconto da pena corporal. V.U." de conformidade com o voto
de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.092
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(1a
Vara
Criminal
–
proc.
0010033-06.2017.8.26.0050)
Juiz de origem: Dr. Carlos José Zulian
Apelantes: Kauê Rufino da Costa e Ministério
Público – Dr. Adalberto Denser de Sá
Júnior
Apelados: os mesmos
EMENTA:
Tentativa
de
roubo
qualificado
por
comparsaria. Provas seguras de autoria e materialidade.
Prisão em flagrante. Palavras incriminatórias de
Policiais
Militares,
com
reconhecimento
seguro,
corroborando as narrativas da vítima em Delegacia de
Polícia.
Versões
exculpatórias
inverossímeis.
Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa.
Apelo ministerial. Pretendido reconhecimento da causa
de aumento relativa ao uso de arma. Necessidade.
Circunstância amplamente demonstrada na prova oral
coligida. Irrelevância de sua não apreensão. Regime
inicial semiaberto benevolente. Impossibilidade de
abrandamento, ante as circunstâncias do caso concreto.
Apelo ministerial provido, improvido o da defesa.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Kauê Rufino da Costa saiu condenado
às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão (regime inicial
semiaberto), mais 4 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 157, § 2o, II, cc. art.
14, II, do Cód. Penal (tentativa de roubo qualificado por
comparsaria), afastada a majorante prevista no inciso I do § 2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
art. 157 do Cód. Penal, relativo ao emprego de arma de fogo.
Apelam o Ministério Público e o acusado.
O apelo ministerial – f. 257/265 – pretende
reconhecer a qualificadora da arma de fogo, com majoração das
penas.
O apelo do acusado (f. 269/275), pugna pela
absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a concessão de regime
aberto.
Anotam-se contrarrazões das partes – f. 283/287 e
276/279, pelo indeferimento dos apelos adversos.
Autos distribuídos (f. 292), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do apelo ministerial e improvimento do defensivo – f. 296/299 – ,
chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos
5.set.2019 – f. 300.
É o relatório.
Denunciado por tentativa de roubo qualificado
por emprego de arma e comparsaria, saiu condenado, afastada a
causa de aumento relativa ao emprego de arma (art. 157, § 2o, I,
cc. art. 14, II, do Código Penal).
Acusado
e
dois
comparsas
não
identificados
ajustam a prática de roubo, mediante emprego de arma de fogo.
No dia dos fatos, o réu e um dos comparsas entram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
ingressam na cabine do caminhão conduzido pela vítima,
mantendo esta no meio deles, com vistas a subtrair o veículo Iveco
Daily5013 e sua carga de produtos de higiene pessoal avaliados
em R$ 20.013,87, bens pertencentes à empresa “Transportadora
Bugatti Ltda Me”.
O ofendido é abordado pelos algozes mediante
emprego de grave ameaça com arma de fogo, empunhada pelo
comparsa do acusado.
Durante a ação criminosa, o comparsa aponta a
arma para a vítima, enquanto os algozes a questionavam sobre o
que havia no caminhão.
Ocorre que a ação é visualizada por Policiais
Militares que, durante patrulhamento de rotina, desconfiam da
presença de três indivíduos na cabine do veículo, considerando a
alta incidência de crimes de roubo na região.
Neste momento, o comparsa armado desce do
veículo e aponta a arma de fogo aos Policiais, que efetuam um
disparo em sua direção.
Em seguida, o comparsa empreende fuga, saindo
em disparada em outro veículo, que já os aguardava no local,
tornando impossível sua identificação e a apreensão da arma de
fogo.
Por sua vez, o acusado tenta fugir, mas é contido
pelos Policiais e detido em flagrante delito.
Em
Delegacia,
a
vítima
reconhece
categoricamente o acusado como um dos autores dos fatos (f.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
10).
Pois bem.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitiva do crime, exatamente como
denunciado.
Esta caracterizada pelo (i) boletim de ocorrência, f.
14/17, (ii) auto de exibição e apreensão, f. 21/22, (iii) auto de
avaliação, f. 23/24, e (iv) auto de entrega, f. 25.
E aquela também é induvidosa.
A
começar
exatamente
pela
antes
descrita
flagrância delitiva que, desde pronto, habilita a segurança de
convencimento quanto à autoria.
De efeito.
O acusado foi detido em plena flagrância delitiva,
coisa que é inegável e inquestionável, nos autos.
Esses fatos, só por si, caracterizam por sem dúvidas
a autoria, já vez que não há lógica capaz de fugir a essa
interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Essa certeza visual dos acontecimentos, então,
consubstanciada na flagrância delitiva, é marco indelével de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
autoria.
Só por aí e já seria aquela indisputável, nada
obstante mais, e forte, também haver contra o acusado.
Mas não é só.
No mesmo sentido incriminatório, cumpre destacar
as firmes e contundentes palavras dos Policiais Militares
responsáveis pelo flagrante: (i) José Carlos, f. 7 e mídia digital, e
(ii) Marcelo, f. 8 e depoimento gravado no sistema e-SAJ, f. 187.
Em
tom
uníssono,
os
Policiais
relatam
que
realizavam patrulhamento de rotina nas proximidades de um
supermercado, ao momento em que observaram um caminhão
com três indivíduos no interior da cabine, fato que lhes chamou a
atenção, tendo em vista a alta incidência de crimes de roubo na
região.
Decidiram, então, proceder à abordagem.
Enquanto um dos indivíduos tentou fugir, o outro,
que tinha nas mãos uma arma de fogo, conseguiu empreender
fuga.
O acusado foi, então, contido e abordado.
O Policial José Carlos explica que a vítima estava
no meio dos dois indivíduos.
Por sua vez, o Policial Marcelo acrescenta que o
agente armado, que conseguiu empreender fuga, fez menção de
efetuar um disparo de arma de fogo, razão pela qual disparou em
sua direção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
Também informa que o ofendido lhes relatou que
havia sido vítima de um roubo.
Ressalte-se, ainda, que os Policiais reconheceram o
réu em Juízo.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras dos agentes da
lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Há, ademais, as palavras da vítima Izaías
fornecidas em Polícia e corroboradas pelos relatos dos Policiais
Militares sob o crivo do contraditório.
Descreveu
todos
os
fatos
em
detalhes,
reconhecendo sem sombra de dúvida o acusado (f. 10).
O ofendido informou, com efeito, que estava dentro
do caminhão, aguardando o momento em que faria entrega de
produtos.
De repente, segundo revelou, dois indivíduos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
entraram no caminhão, cada um de um lado, mantendo-o no meio
deles.
A vítima informou que o agente que conseguiu fugir,
ao momento da aproximação dos Policiais, estava armado e
apontou a arma de fogo em sua direção, enquanto os roubadores
questionavam o que havia no caminhão.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos do ofendido.
O que só pode levar à certeza do quadro.
De sorte que o quadro probatório indica como um
dos autores exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Daí que no vazio as versões exculpatórias do réu,
f. interrogatório judicial gravado no sistema e-SAJ, afirmando que
estava à porta do caminhão e apenas questionava a vítima sobre o
valor das mercadorias existentes no veículo, enquanto o outro
indivíduo ficava ao seu lado, aguardando o desfecho da conversa.
Afirmou, ainda, que não foi usada arma de fogo.
Tal versão é verdadeiramente fantasiosa e perdida
em si mesma, quando confrontada, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvada.
Aceitar-se a versão do acusado, seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e bom-senso,
que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Na defesa plena da sociedade e de todos os homens
de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no
combate ao crime.
Fatos claros e inegáveis.
Iniludível prática criminosa.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Daí que inexiste qualquer dúvida de que o acusado
realmente praticou o delito imputado.
Por sua vez, a qualificadora do emprego de arma
se faz presente, sim, evidentemente, malgrado o resultado
condenatório, e aqui já se avalia o recurso ministerial, que se
provê por inteiro.
Com efeito, a qualificadora se demonstra presente
nas descrições das testemunhas presenciais, que surpreenderam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 10
o réu e o comparsa armado em pleno “iter criminis”, corroborando,
sob o crivo do contraditório, as declarações da vítima na fase
policial, que, se valem para o mais – autoria – valem,
evidentemente e também, para o menos – presença de arma.
Com efeito, os Policiais Militares foram categóricos
ao afirmarem que observaram que o comparsa do acusado, ao sair
do caminhão, portava arma de fogo, com a qual fez menção de
efetuar disparo, tendo o Policial Marcelo, por este motivo, efetuado
disparo de arma de fogo em sua direção.
Confirmaram, assim, as declarações inquisitoriais
da vítima Izaías, que, ao ser ouvida em Delegacia de Polícia,
informou que o indivíduo que conseguiu fugir realmente o abordou
mediante emprego de arma de fogo, que foi apontada em sua
direção.
Plenamente caracterizada, nesses termos, a causa
de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Cód. Penal.
Irrelevante a arma de fogo não ter sido apreendida.
Porque bastam as palavras da vítima para se
autorizar aquela qualificadora.
No sentido do texto, é forte a jurisprudência, que se
orienta exatamente para este sentido, coerente à teleologia que
segue em relação à força probante da palavra da vítima:
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar
de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 11
Afinal:
“Em se tratando de crime de roubo, o uso de arma, de
forma a qualificar-se a infração, pode ser evidenciado pelo
relato da vítima, sem necessidade de sua apreensão” (Tacrim,
Juiz A.C. Mathias Coltro, "in" RJTacrim 38/136).
De sorte que, havendo, como aqui há, as palavras
dos Policiais Militares que testemunharam a ação criminosa, em
plena consonância com as palavras da vítima nesse sentido, todas
fortes, firmes e coerentes, quanto à ocorrência da qualificadora,
nada mais é necessário a caracterizar sua presença.
Por isto, irrelevante – repita-se – a não apreensão da
arma de fogo usada, até porque empunhada pelo comparsa, que
empreendeu fuga antes da abordagem policial, em poder do objeto.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
E continua a se avaliar o recurso ministerial,
quanto a tanto, que diz respeito a este específico da decisão,
buscando maior pena – em face dupla qualificação, já agora
reconhecida.
Base mantida no mínimo, pela primariedade e bons
antecedentes, nos moldes do art. 59 do Cód. Penal.
À segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
A
dupla
qualificação
reconhecida,
entretanto,
merece diferencial, nos termos do apelo do Ministério Público.
E assim deve ser, forte no princípio de que se a lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 12
escalona e gradua a majoração, é porque considera a existência de
diferentes cometimentos e qualificadoras, como aqui.
Dês que, forte no princípio de que se a lei escalona e
gradua a majoração, é porque considera a existência de diferentes
cometimentos e qualificadoras, como aqui.
O que mais se acentua ao verificar o propósito de lei
inovadora (Lei no 9.426/96), que acrescentou mais um inciso ao §
2o do art. 157 do Código Penal.
De sorte a dar entender que à maior incidência de
agravantes, maior será o acréscimo a ser aplicado, que deve
guardar proporcionalidade com o resultado.
E o entendimento não contraria a Súmula no 443 do
C. Superior Tribunal de Justiça, enunciado que propõe: “o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado
exige
fundamentação
concreta,
não
sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes”.
Ao reverso, vai ao seu encontro, vez que nitidamente
mais grave e, portanto – como deve ser – de maior reprovabilidade
a conduta do acusado.
E não se trata de mero cálculo fracional e
injustificado.
Na verdade, aqueles que, como aqui, assaltam seres
humanos indefesos mediante emprego de arma de fogo e, ainda
por cima, com comparsas – com divisão de tarefas entre os três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 13
agentes –, têm muito maior grau de culpa e reprovalidade em
relação àquele que pratica crime em situações distintas desta.
O fato, só por si, é bem mais grave.
Usar
majoração
mínima,
no
caso
concreto,
portanto, significaria tratar de modo desigual uma situação
verdadeiramente diferenciada, já que a própria ação, em si, cria
gigantesco pânico, decorrente da ação delituosa, propriamente
dita.
Garante-se ao caso concreto, assim, tratamento
igual aos iguais e desigual aos desiguais.
Como aqui.
Donde a necessidade do tratamento diferenciado no
caso concreto.
“O problema diz com a proporcionalidade da reação
penal ante a maior reprovação da conduta. À maior culpa,
maior pena.
O aumento da pena acima do limite inferior normativo
previsto no § 2o, art. 157, CP, em face da pluralidade de
causas qualificadoras do delito em exame está conformado ao
predominante entendimento de que, havendo mais de uma
causa de qualificação do roubo, não se justifica o apenamento
inferior correspondente: v.g., no Eg. Supremo Tribunal Federal:
HC 77.187-8 – min. Sydney Sanches – DJU 16–4–99, p. 3; RTJ
157/138 – min. Moreira Alves; RTJ 157/175 – min. Sydney
Sanches; RTJ 159/534 – min. Ilmar Galvão; RTJ 161/176 –
min. Carlos Velloso; na mesma linha, desta Corte: Ap.
1.047.109 – 7a Câm. – juiz José Habice; Ap. 1.006.871-5 – 7a
Câm. – juiz José Habice; Ap. 1.045.421 – 6a Câm. – juiz
Nicolino del Sasso; Ap. 1.014.207 – juiz Samuel Júnior; e, em
particular, desta Câmara: Ap. 1.024.235 – juiz Fernandes de
Oliveira; Ap. 1.047.339 – juiz Wilson Barreira.” (Apel.
1.195.853-4, 11a Câmara, TACrim rel. Desembargador Ricardo
Dip).
Por este motivo, como duas foram as qualificadoras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 14
reconhecidas, não se deve dar a majoração em apenas um terço.
Majoração de 3/8 é índice adequado ao presente
caso, plenamente razoável, devendo ser aplicada por aqui.
Finalmente, redução de 2/3 – como na origem –
pelo “conatus”, diante do “iter criminis”, chegando-se agora às
penas finais de 1 ano e 10 meses de reclusão, mais 4 dias-
multa, no piso.
Quanto
ao
regime,
fixação
benevolente
do
semiaberto, em atenção à primariedade do acusado e ao
montante de penas, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Cód.
Penal.
Assim, considerando as circunstâncias concretas do
caso, que versa sobre a tentativa de arrebatamento de vultosos
bens, em numerosa comparsaria e com emprego de arma de fogo,
não há como se falar aqui em fixação de regime aberto, em
atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal – diversamente do que
quer a defesa.
E já se sabe, presentemente, malgrado a edição da
Súmula n° 719, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que pode
perfeitamente e ainda o regime mais gravoso ser o adotado,
quando seja ele devidamente justificado, exatamente como na
espécie.
Quem, fazendo uso de arma de fogo e em
comparsaria, se propõe a assaltar vítima, enquanto trabalhava,
em aparente paz e tranquilidade, colaborando para incrementar o
clima de terror e pânico em que se vive nas grandes cidades, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0010033-06.2017.8.26.0050 São Paulo voto no f. 15
tem o mínimo apego à dignidade e respeito pelo ser humano.
Ou, como acima já se firmou e agora se repete.
Merece tratamento severo, eficaz, responsável e
compatível a seu ato indigno e de violência, compatível, mais,
como resposta, ao que a sociedade assustada reclama e conclama
a quatro ventos pelo país afora, especialmente do Poder Judiciário,
jamais, dessarte, tratamento benevolente, sob pena de se
incrementar, mais ainda, esta nefasta onda de violência que
assola nossa terra e assusta todos nós, sabido que o aberto
resulta praticamente em liberdade, significando convite a novos
crimes àqueles que desrespeitam a vida humana, como aqui.
Daí porque o regime inicial aberto não é indicado
para a hipótese dos autos, devendo ser mantido o intermediário
fixado pela origem.
POSTO, mantido o mais decidido:
(i) nega-se provimento ao apelo do acusado; e
(ii) dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público para redimensionar as penas do réu para 1 ano e 10
meses de reclusão, mais 4 dias-multa, no piso, mantido o
regime semiaberto para início de desconto da pena corporal.